Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A solicitação de cancelamento do cartão de crédito, com margem consignável poderá ser feita administrativamente pelo beneficiário a qualquer tempo, mediante opção por meio de pagamento de eventual saldo devido à instituição financeira consignatária (art. 17-A da Resolução INSS/PRES n.28/2008).
3. O cancelamento do cartão RMC, por meio judicial, sem o pagamento do débito, com liquidação posterior e imediata liberação de margem consignável, afronta a boa-fé objetiva, não configurando sua negativa afastamento da prestação jurisdicional, porquanto a liquidação do débito devido ou a efetivação dos descontos por meio do próprio cartão é pressuposto para seu posterior cancelamento.
4. Ressalte-se que não há falha no dever de informação ou falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, uma vez que as informações referentes ao modo de pagamento, taxas de juros, valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outras, constam devidamente claras no contrato celebrado entre as partes. Ademais, a parte apelante realizou saques no cartão de crédito (IDs 42653226 – p. 9, 16, 21, 22, 23, 34, 41), sem olvidar que, no título do documento assinado, há expressa referência a um “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, ensejando a presunção de conhecimento de que não se tratava de mero empréstimo consignado.
5. Recurso conhecido e desprovido.